Tribunal: TJMT
Processo: 1000293-86.2022.8.11.0005
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000293-86.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Citação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CELSO ANTONIO DOS SANTOS TRANSPORTES - ME - CNPJ: 06.326.625/0001-24 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUTIVO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8o E INCISOS DA LEF – APLICABILIDADE DA SÚMULA 414/STJ - JUNTADA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ÔNUS DA EXECUTADA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM O SEU DEFERIMENTO – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não sendo exitosa a citação dos executados nas modalidades correio e mandado por Oficial de Justiça, exsurge-se a citação por edital como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido.

2 – Portanto, frustrada a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo meirinho que o executado não se encontra no endereço fiscal, não há que se falar em
nulidade de citação por edital
.

3 – Em conformidade com o verbete sumular 414 do Tribunal da Cidadania,
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

4 – Não está a administração pública obrigada a produzir prova contra si, especialmente no que condiz à apresentação do procedimento administrativo, seja porque não é exigível sua juntada na CDA, seja porque se trata de ônus do devedor, que só será revertido se comprovada a negativa do Fisco em fornecer-lhe tal documentação.

5 – Ausentes os requisitos que autorizam a suspensão da execução, seu indeferimento é medida que se impõe.

6 – Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela empresa CELSO ANTÔNIO DOS SANTOS TRANSPORTES-ME contra a decisão que julgou improcedentes os embargos ofertados pela apelante nos autos da Execução Fiscal n. 1000397-83.2019.8.11.0005, ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em desfavor da executada com o desiderato de receber crédito tributário consubstanciado na CDA n. 201513695, no montante de R$ 50.509,88 (cinquenta mil quinhentos e nove reais e oitenta e oito centavos).

Promovida a citação da executada, primeiro via correio, e depois pessoalmente, via mandado, não se alcançou êxito na efetivação do ato citatório (Id.27296523 – ação de base), acarretando a realização de citação editalícia, a pedido do Ente Público Fiscalizador.

Decorrido o prazo da citação editalícia sem que tivesse ocorrido manifestação da executada, o ilustre magistrado condutor do feito, atento à disposição contida no art. 72, II, do Código Procedimental Civil, nomeou Defensor Público para atuar como curador especial da ora apelante, neste ato representado pelo Defensor Público, Dr.

Iderlipes Pinheiro Freitas Júnior, o qual, ao analisar o processo executivo, apresentou embargos à execução fiscal, sede em que, dentre outras argumentações, peleja pelo reconhecimento da nulidade da citação promovida por edital.

Não obstante as razões externadas pela executada/apelante, o pleito foi julgado improcedente na instância de piso, cuja decisão está fincada no fato de que a citação promovida nos autos executivos está em sintonia com a Lei n. 6830/80, artigo 8o, I, II, III e IV.

Contra esta decisão é que a apelante, ainda representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, exibe a sua insurgência, sedimentada no presente recurso de apelação cível (Id. 151548687).

Intimada, a parte adversa ofereceu contrarrazões ao recurso, contrapondo as argumentações explanadas pela apelante, especialmente no que condiz à validade da citação editalícia. (Id.151548691)

Distribuídos os autos por sorteio, vieram-me conclusos na forma regimental.

Sem parecer ministerial.

É o que merece relato.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela empresa executada CELSO ANTÔNIO DOS SANTOS TRANSPORTES-ME objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, nos autos de embargos à execução fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL contra ela, apelante, cuja decisão concluiu pela improcedência dos embargos.

O recurso visa à reforma da decisão admoestada, que, em síntese, não acolheu a arguição de nulidade da citação realizada na modalidade editalícia.

Em suas razões de recurso, tal como fez na peça inaugural dos embargos, a apelante, com intuito de conseguir a declaração de nulidade da citação, basicamente sustenta que, ao determinar a citação

por via edital, o Juízo primevo não observou os ditames

do artigo 256, II, § 3o, do Código Procedimental Civil, que muito embora preveja esta modalidade de comunicação, deixa claro que deve ser utilizada excepcionalmente, como última opção para localização do citando, equivalendo dizer que, por ser de fato ficta ou presumida, só deve ser utilizada depois de esgotadas todas as tentativas de encontrar a parte requerida, o que,
in casu
, para o recorrente, não restou observado. Assim, defende que ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação realizada por edital e, por via enviesada, nulos os atos processuais subsequentes.

Arremata suas argumentações consignando que não se pode desprezar o fato de que a citação, na forma em que se verificou, tolheu o agravante de exercitar o pleno direito de defesa e, por via oblíqua, do contraditório, princípios assegurados pela Cártula Fundamental, sedimentados no artigo 5o, LV, da CF/88 e também no artigo 256 do CPC.

Discorre sobre a necessidade da suspensão do processo executivo e da juntada, aos autos, do procedimento administrativo.

Ao final, depois de expor suas razões de reforma da decisão monocrática, almeja o provimento do apelo. (Id. 151548687)

Ao apreciar as alegações da apelante em conjunto com a documentação que lhe foi entregue, o togado singular decidiu:

“(...) Em sede de embargos à execução, o embargante arguiu nulidade da citação, com fundamento de ausência de esgotamento das vias disponíveis para acesso ao seu endereço e requereu a juntada aos autos do procedimento administrativo fiscal pelo embargado.

A citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei n. 6830/80 e do verbete sumular 415 do Superior Tribunal de Justiça, ao aduzir que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades”.

A respeito da temática suscitada, versa o art. 8o da Lei n. 6.830/80:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer de outras formas.

Na espécie, funda-se a exceção de Pré-executividade na nulidade de citação por edital realizada.

II – a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agencia postal.

III – se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agencia postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital”.

Referido dispositivo legal revela que, em se tratando de execução fiscal, dispõe a lei regulamentadora da matéria que a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, por oficial de justiça ou edital.

Assim, a Lei n. 6.830/80 – que por ser específica deve prevalecer sobre a norma geral invocada (art. 256 do CPC) – não prevê que à adoção da citação via edital se faz imprescindível exaurir todos os meios disponíveis para localização de outro endereço da executada.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no enunciado sumular n. 414, consolidou o entendimento de que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades”.

Vale dizer, “na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei n. 6.830/80, como ocorreu no caso em comento, não havendo que falar em nulidade nesse ponto” (N.U. 1020669-79.2020.8.11.0000, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJe em 06/12/2020).

(...)

O caso em apreço, foram realizadas tentativas de citação por oficial, tentativa de buscas de novos endereços pelo exequente, porem todos sem êxito, seno pertinente neste caso a citação por edital.

De outro norte, aa excipiente requereu ainda a juntada, pelo exequente, do procedimento administrativo fiscal.

A despeito da possiblidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições púbicas, nos termos do arts. 355 e 399, II do CPC, não é possível instar a fazenda pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor.

Por outro lado, o Fisco não se negou a exibir o processo administrativo fiscal para o devedor, ou seu curador especial, o qual poderia se dirigir à repartição competente e dele extrair cópias, na forma do art. 41 da Lei n. 6.830/80, motivo pelo qual, indefiro o pedido formulado pelo excipiente, uma vez que não demonstrada a impossibilidade de fazê-lo por meios próprios.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos à execução pelos fundamentos acima expostos (...)”.

Da análise pormenorizada dos autos, especialmente da leitura da decisão reprochada, conclui-se, portanto, que os embargos à execução fiscal foram julgados improcedentes ao baldrame de que a citação promovida está em sintonia com o disposto na Lei n. 6.830/80, que regulamenta as execuções fiscais, mais precisamente com o artigo 8o, I, II, III e IV.

Sabe-se que a citação é ato formal que visa compor a relação jurídica processual, angularizando-a. Em execução fiscal, hipótese dos autos, somente é cabível a citação por edital, também conhecida como ficta ou presumida, se esgotados todos os outros meios de encontrar a parte executada, sobressaindo daí que a citação na modalidade edital é subsidiária.

Ao disciplinar a matéria, o renomado processualista Daniel Amorim Assumpção nos dá o seguinte magistério:

“As hipóteses de cabimento da citação por edital estão previstas no art. 231 do CPC. Trata-se de típica citação ficta, considerando-se que nessa modalidade de citação a presunção de que o réu efetivamente tenha conhecimento da existência da demanda é ainda mais tênue do que na citação por hora certa. Entende-se corretamente que a citação por edital deve ser excepcional, exigindo-se o esgotamento de todos os meios possíveis para realização da citação por outra forma. Ademais, é a modalidade mais demorada, complexa e cara, o que desaconselha a sua utilização, salvo quando realmente não houver outra forma de realizar a citação”.
(Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Ed. Método. 5a ed.pág.336).

Por sua vez, a Lei n. 6.830/80, que regulamenta os executivos fiscais, mais precisamente no seu artigo 8o, III, dispõe sobre a citação por edital:

Artigo 8o - O Executado será citado para, no prazo de 5 cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida com os juros de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se Fazenda Pública não a requerer por outra forma.

II - (...)

III – se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.

IV – (...)

De simples leitura do artigo trazido à conferência, pode se extrair que a única exigência

para se admitir a citação por edital nos processos de execuções fiscais são as tentativas fracassadas de citação realizada pelos Correios

e por mandado, ou seja, por Oficial de Justiça. A Lei

regulamentadora da matéria (LEF) – e portanto especifica, devendo prevalecer sobre a norma geral (artigo 256, II do CPC) –, não traz em seu bojo a necessidade de que deva exaurir todos os meios extrajudiciais disponíveis para localização de outro endereço do executado,

como pretende fazer crer a apelante.

A matéria objeto do presente recurso é deveras conhecida nos Tribunais Pátrios, sendo que, em sede do Tribunal da Cidadania, encontra-se sedimentada na Súmula 414 que assim dispõe:

Súmula 414/STJ –
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades”.

Este Sodalício também não desvencilha do entendimento externado de forma pacífica pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do RAI 5229/2016 – Comarca de Compo Verde-MT, julgado em 18/09/2017, o qual coube a mim o mister de relatar, cujo julgamento desproveu, à unanimidade, o recurso em que o agravante perquiria a nulidade de citação sob os mesmos fundamentos adotados pelo recorrente. Eis a ementa:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇAO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO PREVISTAS NO ART. 8o, DA Lei n. 6.830/80 – INOCORRÊNCIA – NULIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Na execução fiscal a citação por edital é cabível quando não exitosa as outras modalidades citatórias previstas na legislação de regência – a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

2 – Nesses termos é a Súmula no 414/STJ: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

3 – Portanto, frustradas a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo Oficial de Justiça que o executado não se encontra no endereço fiscal, cabível a citação por edital.

Voltando ao caso concreto, observa-se que a apelada/exequente ajuizou ação expropriatória fiscal na tentativa de receber crédito tributário consubstanciado na CDA – Certidão de Dívida Ativa n. 201513695, n importe de R$ 50.509,88, requerendo a citação da executada via AR e, posteriormente, ante a tentativa infrutífera, por mandado, ou seja, por Oficial de Justiça, sem que também nesta modalidade tenha obtido êxito na efetivação da citação da devedora, conforme certidões lançadas pelos meirinhos, nos seguintes termos:

1a Certidão exarada pelo Oficial de Justiça, Jovair Loide Souza:

“Certifico

que em cumprimento ao Mandado de Citação, dirigi-me até a Av. Municipal – Bairro São Benedito, deixando de efetuar a Citação da executada Celso Antônio dos Santos Transporte-me, em razão de não encontrar seus representantes legais, uma vez que a Executada Celso Antônio ds Santos Transporte-ME, não exerce mais atividades comerciais neste endereço, estando atualmente em lugar incerto e não sabido, ato continuo, deixei de efetuar ao Arresto de Bens, em razão de nada encontrar, assim, sendo, faço a devolução deste em Cartório, para os devidos fins. Diamantino 11 de dezembro de 2019”
. (Id. 27296523 – ação de base).

2a Certidão exarada pelo Oficial de Justiça, Magno Alexandre de Oliveira Rodrigues:

“Certifico que nesta data faço devolução do Presente mandado sem o seu cabal e fiel cumprimento, por insuficiência de endereço, pois a Comarca de Rosário Oeste tem uma vasta área de zona rural, sendo vários distritos um distante do outro e no mandado não especifica em qual distrito ou localidade será realizado a diligencia. MT, 12 de janeiro de 2020”
.

Nessa premissa, é fácil concluir que restaram, de fato, esgotadas as formas ordinárias para localização da executada, sem que Fazenda Pública Estadual tenha logrado êxito em seu desígnio.

Não é prudente exigir do credor a busca inacabável sobre o paradeiro do devedor, de modo que se impõe a observância da razoabilidade.

Concluindo, não se pode desvencilhar do fato de que cabe ao contribuinte manter atualizado todos os dados cadastrais, especialmente o endereço comercial, junto ao cadastro de contribuintes do Estado de Mato Grosso. Se a executada não atendeu essa exigência, não pode agora alegar, em seu favor, a própria torpeza.

Dessa forma, a citação por edital, diante do cenário dos autos, exsurgiu como única alternativa para dar publicidade à existência da execução fiscal e, ao mesmo tempo, possibilitar o seu prosseguimento, com a expropriação de bens do devedor. Logo, não obstante as argumentações da executada na fantasiosa tentativa de se eximir de suas responsabilidades,
in casu
, não há que se falar em nulidade da citação por edital.

No mais, quando à juntada do procedimento administrativo, da mesma forma, perfilho do entendimento explanado pelo ilustre magistrado sentenciante, segundo o qual a Administração Pública Fazendária não tem obrigação de produzir prova contra si, ainda mais levando-se em consideração que possui em seu favor a presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo constituidor do crédito perquirido.

A postulação teria sentido se a executada demonstrasse nos autos a negativa do Ente Público Fazendário na exibição do procedimento administrativo à devedora ou a quem fizer sua vez, o que não ocorreu nos autos.

Quando ao pedido de suspensão da execução, também não merece guarida, ante a ausência dos requisitos imprescindíveis que possam amparar o seu deferimento, até porque não há nenhum elemento capaz de ilidir a legalidade do ato administrativo, apto a amparar a excepcionalidade da suspensão de seus efeitos. De modo que indefiro, como indeferido tenho, o pedido de suspensão da execução.

Pelo exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão admoestada em todos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023